Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742775-76.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA 20 HORAS. MANUTENÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA REMUNERAÇÃO COM RELAÇÃO AOS TÉCNICOS EM SAÚDE COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. TABELA DA LEI 5.008/2012. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O tema discutido no presente recurso é a redução da carga horária promovida pela Lei Distrital n.o 5.174/2013, que abreviou a jornada de trabalho dos servidores que cumpriam a jornada de 24 horas, da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, para vinte horas semanais, violando o princípio da isonomia, em detrimento dos servidores que cumprem 40 horas semanais. 2. Inicialmente, o presente processo não versa sobre o mesmo tema tratado pelo RE 905.357/RR, pois não se está discutindo reajuste escalonado implementado por lei, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão. A repercussão orçamentária e financeira decorrente do afastamento da distorção de remunerações entre os servidores que cumprem jornada de 20 horas e os de 40 horas não justifica, por si só, a suspensão do feito com fundamento na decisão proferida no RE 905.357/RR. 3. O anexo à Lei 5.008/2012 previa apenas os vencimentos para os técnicos em saúde cuja carga horária era de 24 ou de 40 horas. A Lei 5.174/2013, ao reduzir a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, de 24 para 20 horas, olvidou-se de observar a proporcionalidade de vencimento estabelecida pela lei que rege a Carreira (Lei 3.320/2004), causando distorção em relação aos servidores da mesma carreira com jornada de 40 horas semanais. Confira-se o art. 8o da referida Lei: Art. 8o. Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do distrito Federal opção pela jornada de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. 4. Não obstante, o art. 3o da Lei 5.174/2013 estabelece que: Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida. Desse modo, o pagamento na forma de VPNI decorre de expressa disposição legal, uma vez que a aplicação da Lei 5.174/2013 implicou redução de remuneração da parte autora/recorrente, cuja correção a lei determinou fosse feita na forma de VPNI. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos tempestivos, motivo pelo qual conheço dos embargos. 2. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à tese de inviabilidade orçamentária de implementação do reajuste e quanto à violação ao art. 169, §1o, I da CF e arts. 15, 16, 17 e 21, I e parágrafo único da LRF. 3. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, a modificação da decisão, uma vez que o presente caso não trata de reajuste salarial, todavia essa não é a função dos embargos de declaração, consoante artigos 1.022 do CPC/2015 e 48 da Lei 9.099/95. 4. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância recursal, devendo o embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal. II - A questão ora em exame foi decidida com base em lei local (Lei Distrital n.o 5.174/2013), sendo, pois, matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, na forma da Súmula 280 do STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1041738 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 30-11-2017 PUBLIC 01-12-2017) Ademais, ressalte-se que divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incide, desse modo, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido está a jurisprudência do e. STF, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem. (ARE 1081553 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04-2019 PUBLIC 11-04-2019) No recurso extraordinário o Distrito Federal apresentou tese no sentido de aplicação do que seria decidido no Tema 864 e daí veio a suspensão do curso da ação. Julgado o recurso extraordinário que tratou daquele tema, caberia aos outros tribunais aplicar a tese firmada, de modo que não há razão para enviar o presente recurso para a Suprema Corte. Quanto ao que se discutiu no presente processo, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14 uniformizando o entendimento de que não haveria o direito reconhecido na sentença e confirmado no acórdão. III - Em face do exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF